Tribunal: TJBA
Processo: 8074557-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074557-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ALVANIRA ROCHA PAIXAO

Advogado(s)
:
ROSYDALVA PEREIRA COSTA

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECONFIGURAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PRESTAÇÕES. QUANTIDADE. AUMENTO. ABUSIVIDADE. INDÍCIOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Caracteriza-se a abusividade na contratação de empréstimo em cartão de crédito consignado quando não há clara demonstração da ciência e anuência da consumidora acerca das modificações em contrato, especialmente no tocante à forma de amortização da dívida.

II – Verificada a verossimilhança das alegações quanto à vulnerabilidade da consumidora e à ausência de entrega do cartão ou da formalização contratual, bem como a possibilidade de dano irreparável diante da natureza alimentar dos descontos, deve ser mantida a tutela provisória deferida em primeiro grau.

III – Revela-se prudente a suspensão dos descontos, sem prejuízo da reapreciação da matéria após a dilação probatória no Juízo de origem.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8074557-64.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
BANCO MASTER S/A e como
Agravada
ALVANIRA ROCHA PAIXÃO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA